Tribunal: TCU
Processo: 023.430/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7211/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.430/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Barroso Vertulli Carneiro (XXX.053.607-XX); Glenia Aguiar Belarmino da Silva Sessa (XXX.643.747-XX); Izabel Priscila Pimentel da Silva (XXX.116.597-XX); Jean Rodrigo Ribeiro de Pontes (XXX.149.787-XX); Joao Pedro Accioly Teixeira (XXX.486.057-XX); Juliana Botelho Viegas (XXX.822.897-XX); Juliana Cortes de Oliveira (XXX.210.647-XX); Natalia Dutra Sousa Carvalho (XXX.134.033-XX); Natalia Pedroza de Souza (XXX.660.827-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.